Tribunal: STF
Processo: ACO 1903
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO PARCIALMENTE CONFIGURADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE QUE NÃO ALCANÇA A TOTALIDADE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. INSTITUIÇÃO ESTADUAL PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. MINISTRAÇÃO DE CURSOS FORA DOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO PARA O QUAL CREDENCIADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES, AFERIDOS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE PERANTE AS AUTORIDADES COMPETENTES. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CELEBRAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. VÍCIOS FORMAIS INSANÁVEIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTIPULADO NOS ARTS. 9º E 10 DA RESOLUÇÃO 439/2012 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. FATO NOVO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal disposta no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, abrange as causas em que se verifica conflito federativo para além da mera presença dos entes do Estado brasileiro ali mencionados.



    2. In casu, evidente a caracterização do conflito federativo, na medida em que a hipótese dos autos encarta abalo à organização e ao funcionamento dos Sistemas Nacional e Estaduais de Educação, especificamente no que concerte à realização de cursos em outro Estado da federação sem anterior autorização ou reconhecimento por órgão da União (o MEC) e em âmbito territorial diverso daquele para o qual inicialmente cadastrada a instituição.



    3. A Lei nº 9.394, de 1996, ao estabelecer diretrizes e bases da educação nacional, atribuiu aos estados a competência para credenciar e autorizar o funcionamento das instituições de ensino superior de seus respectivos sistemas de ensino, sendo-lhes vedado o gerenciamento em relação a instituições de outros estados.



    4. A atuação de universidade estadual cearense fora dos limites geográficos de seu credenciamento é objeto da Resolução nº 439/2012, do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, cujo regramento prevê o cumprimento de procedimento administrativo detalhado, em que se evidencie o cumprimento de diversos requisitos e condições pela instituição pretendente e sua parceira, dentre eles a formalização de instrumento convencional, tais como “convênio ou contrato”. 



    5. No caso sub examine, uma instituição de ensino superior criada e mantida pelo Estado do Ceará (UVA), firmou parceria com uma instituição privada de ensino paraibana (UNAVIDA), pelo que vem ministrado cursos de formação superior no estado da Paraíba, sem observância de quaisquer requisitos legais e regulamentares para tanto. 



    6. A atuação de uma universidade privada fora dos limites territoriais para o qual credenciada sujeita-se à apreciação e fiscalização das autoridades do sistema federal de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, sendo essa atuação impossibilitada exclusivamente por meio de atos bilaterais entre os entes estaduais envolvidos.



    7. A análise dos pedidos relativos à anulação dos convênios firmados entre as rés, bem como dos diplomas e certificados expedidos desde o início da parceria ora considerada irregular, assim como o pedido de ressarcimento aos alunos das despesas ocasionadas em virtude do oferecimento irregular de cursos, descarta a competência originária desta Corte prevista no artigo 102, I, f, da Constituição Federal, diante da ausência de situação que abale a harmonia do pacto federativo. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento.